Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020438-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 027.126.861-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMISON PEDROSO - CPF: 429.513.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL LIMA DA MOTTA - CPF: 005.251.301-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY LEANDRA DA SILVA STURZBECHER - CPF: 062.990.361-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020438-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRETENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Fatos delitivos anteriores, que muito se distanciam do crime em exame, por si só, não justificam a segregação cautelar.

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável tempo entre a execução do crime e o pedido de recolhimento cautelar.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
que autoriza a prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020438-18.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante cautelares alternativas, a Adelson Lopes de Almeida Junior, por entender que não se faziam presentes os requisitos da prisão cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o recorrido foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 155 do Código Penal (furto); 2) “
em razão da gravidade em concreto da sua conduta, a prisão preventiva se mostra medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública, sendo necessária para a instrução criminal e importante garantia da futura aplicação da lei penal
” (sic); 3) o risco de reiteração é concreto, pois “
já foi condenado por crime de roubo e de furto, sendo reincidente (Id. 59713258) e responde a outros processos por furtos e estava cumprindo pena no regime semiaberto (PEP 0004184-60.2018.8.11.0042 – Id. 59713259)”
(sic); 4)
“a
custódia preventiva é uma forma eficaz de se assegurar a futura aplicação da pena, que será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente”

(Id.
108988576 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
108988590 - pág. 1-7
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
108988592 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
112959956 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1020438-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 3-7-2021, o recorrido foi preso, em flagrante delito porque subtraiu R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) do estabelecimento denominado ‘Bar da Elza’, localizado no Posto Gil, no município de Diamantino.

De acordo com o que foi relatado, a funcionária se dirigiu ao restaurante para ‘buscar pipoca’ e o recorrido se aproveitou da ausência dela para pegar o dinheiro que estava no caixa.

Quando retornou ao local, deparou-se com o assaltante fugindo, tendo acionado a polícia, que o prendeu em seguida.

Na audiência de custódia, o juiz homologou o flagrante; contudo, entendeu que não se encontravam presentes os requisitos da prisão cautelar e, por isso, concedeu liberdade provisória ao recorrido,
verbis
:

[...]

O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que, o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.

Preambularmente, verifico que o flagrante está formalmente perfeito, uma vez que o indiciado foi preso logo após a prática do fato na posse da res furtiva e o auto de prisão em flagrante foi encaminhado a este Juízo dentro do prazo legal, estando preenchidos os requisitos do artigo 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.

Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do flagrado ADELSON LOPES DE ALMEIDA JÚNIOR e entendo não ser o caso de conceder o relaxamento de sua prisão.

No caso dos autos, verifico que o delito perpetrado, a pena máxima cominada em abstrato não é suficiente para, em caso de eventual sentença condenatória, fixar-lhe como regime inicial o regime fechado.

Outrossim, nada há que revele a necessidade da custódia com relação à conveniência da instrução criminal garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal.

Ademais, o contexto em que se deram os fatos demonstram que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do CPP já seriam suficientes para resguardar a segurança do processo penal em um primeiro momento e, se houver desobediência por parte do autuado, sua prisão preventiva poderá ser decretada.

Além disso, as alterações trazidas ao ordenamento processual penal pela aludida Lei, induzem à conclusão de que a decisão que mantém a prisão do autuado ou impõe alguma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, CPP), deve ser pautada em critérios de necessidade e adequação.

Nesta esteira, em face da natureza do delito, bem como pela dinâmica da narrativa dos fatos contidos nos autos, justifica-se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, II, CPP).

Ressalte-se, que a imposição de medidas cautelares, por ora, mostra-se necessária e adequada à situação narrada, até mesmo porque, o descumprimento de qualquer uma delas, poderá incidir na decretação da prisão preventiva (art. 282, §4°, CPP).

Desta feita, com fulcro no art. 310, III, do CPP, CONCEDENDO A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA a ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, já qualificado nos autos. Contudo, aplico ao flagrado as seguintes medidas cautelares:

a) Proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição, entre outros lugares de má-fama (artigo 319, II);

b) Proibição de ausentar-se da Comarca, em razão de que as suas permanências são convenientes e necessárias para a aplicação da lei penal (artigo 319, IV)

c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo permanecer recolhida em sua residência das 18h00 às 06h00 (artigo 319, V);

d) Comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado (artigo 319, I). [...]
(Id. 108988571 - pág. 1-5).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Não obstante os argumentos sustentados pelo Ministério Público, entendo que a prisão cautelar se mostra desproporcional diante do caso.

Conquanto alegue que a segregação é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, não encontro nos autos elementos que sustentem o argumento.

O recorrente também não explicou em que consiste o diferencial que expõe a gravidade concreta do delito.

Na verdade, os elementos de convicção angariados até o momento demonstram que a conduta não ultrapassou a que é necessária para caracterizar o tipo penal infringido.

O crime de imputado ao recorrido (furto), aliás, não foi cometido com violência ou grave ameaça, e a pena máxima para o ilícito não ultrapassa os 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 313, I).

Embora ele apresente histórico criminal conturbado – uma vez que cometeu outros tantos crimes de furto, inclusive foi condenado pelo mesmo delito –, do cotejo das informações obtidas no SIAP, observo que não há contemporaneidade entre os acontecimentos pretéritos e o crime pelo qual o MP pretende vê-lo segregado.

O ilícito em exame ocorreu em 3-7-2021, enquanto que o registro anterior mais recente se refere à ação penal n. 42409-18.2019.811.0042, que o recorrido responde pelo furto ocorrido em
6-11-2019
(Id.

108988567 - pág. 4).

Nesse contexto, entendo que o argumento, isoladamente, não justifica a segregação cautelar.

Ademais, Adelson foi colocado em liberdade há mais de 5 (cinco) meses e, até o momento, não há informação que tenha descumprido as condições que lhe foram impostas para responder o processo em liberdade.

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável tempo entre a execução do crime e o pedido de recolhimento cautelar, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar.

No caso, é de rigor a revogação da prisão preventiva, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade, em razão da ausência de contemporaneidade entre a data da soltura do Paciente, ocorrida em 30/4/2017, em decorrência de decisão do Juízo singular, e a data da decretação da segregação cautelar, efetivada em 16/8/2018, pelo Tribunal de origem, ao prover recurso em sentido estrito. [...]
(STJ, HC 471.490/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

[...] De fato, embora o risco de reiteração, aferido a partir do fato de a paciente responder a outros inquérito policiais, possa servir de fundamento para justificar a aplicação da medida extrema, mister analisar a existência de contemporaneidade entre a prisão preventiva decretada em 2018 e os seus supostos fundamentos, observados em 2014.

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte "Os fatos que justificam a decretação de prisão preventiva devem ser dotados do atributo da contemporaneidade, na medida em que deve haver demonstração de periculum in mora. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem entendido pela impossibilidade de, meses ou anos após a concessão de liberdade provisória, existir a decretação de prisão cautelar sem que exista fato novo para tanto." (HC 439.565/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). [...]
(STJ, HC 443.282/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Desse modo,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022